Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. SIGILO DE RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PARA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ADVOGADO DA PARTE. DOENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ART. 223 DO CPC. NOVO PATRONO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão processual e de devolução de prazos para apresentação de resposta à execução.
2. Ausente uma das hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF e no art. 189 do CPC, deve ser afastado o segredo de justiça requerido pela executada/agravante, mantendo-se apenas o sigilo do relatório psiquiátrico juntado aos autos, a fim de evitar exposição de informações médicas atinentes ao antigo advogado da parte.
3. Com base no art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada.
4. O relatório psiquiátrico juntado ao processo, elaborado depois do decurso dos prazos previstos para pagamento voluntário do débito e para impugnação ao cumprimento provisório de sentença, não é capaz de provar que, naquele período, o advogado da parte executada/agravante estava impossibilitado de exercer sua profissão ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito.
5. Diante da não comprovação de justa causa, é descabido o pedido de devolução de prazos processuais, conforme o art. 223 do CPC.
6. Constata-se, em consulta à aba “Acesso de Terceiros” no sistema eletrônico PJe, que o atual advogado da parte executada/agravante, substabelecido em 31/3/2023, já havia acessado os autos antes de se habilitar no processo e antes do encerramento do prazo para resposta à execução, o que revela sua ciência sobre o andamento processual antes mesmo de ser formalmente constituído.
7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.